Tribunal: TJDFT
Processo: 0000059-41.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000059-41.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao id 17782680, o exequente requerer a prorrogação do prazo para mais 15 (quinze) dias para cumprir o despacho constante de id 17417624. Defiro o pedido do exequente. Outrossim, ressalto que o DF terá igual direito à prorrogação de prazo para futura manifestação (paridade de armas). I. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador